Tribunal: TJMT
Processo: 0010522-07.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010522-07.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.
E M E N T A

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Apelação Cível
nº
0010522-07.2014.8.11.0037
– Primavera do Leste

Apelantes:

Giovani Marocco Marchesin e Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

Apelados:
os mesmos

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR VÍCIO NO PRODUTO
-

VEÍCULO SEMINOVO –– RESTITUIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – DANO MORAL – ARBITRAMENTO -DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não tendo a parte sanado o vício quanto ao pagamento do preparo recursal
em dobro
, aplica-se a pena de deserção ao presente, nos termos do art. 1007, caput e §§2º e 5º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Apelação Cível
nº
0010522-07.2014.8.11.0037
– Primavera do Leste

Apelantes:

Giovani Marocco Marchesin e Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

Apelado:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por
Giovani Marocco Marchesin e Hyundai Caoa Do Brasil Ltda.
, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de restituição de valores por vício no produto e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao ressarcimento imediato da quantia paga pelo autor e indenização a título de dano material no importe de R$991,38 (novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na monta de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada,
Hyundai Caoa do Brasil Ltda. recorre sustentando a impossibilidade de restituição do valor pago pelo veículo uma vez que procedeu ao reparo do bem, acrescentando que o autor compareceu na concessionária para a revisão de 60mil km.

Menciona, ainda, a impossibilidade de restituição do valor, pois há evidências nos autos que o veículo não é mais de propriedade do autor ao que restará configurado o enriquecimento sem causa na hipótese da manutenção da sentença.

Em seu apelo adesivo, requer o autor a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

As partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 98726641, pag. 27/31 e id. 98726641, pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Apelação Cível
nº
0010522-07.2014.8.11.0037
– Primavera do Leste

Apelantes:

Giovani Marocco Marchesin e Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

Apelado:
os mesmos

VOTO

Por proêmio, no que se refere ao apelo adesivo interposto por
Giovani Marocco Marchesin, foi determinada sua intimação para
efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 101595964), contudo, a providência não restou observada pelo recorrente até a presente data, conforme atesta a certidão juntado sob o id. 103105978.

Dessa forma, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
§2º
, do CPC/15.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos,
verbis
:

“
2. Preparo.
É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ...
A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.
”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, deixo de conhecer do recurso adesivo de
Giovani Marocco Marchesin, ao que passo a análise do recurso interposto por Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

Cinge-se dos autos que
Giovani Marocco Marchesin
ação de restituição de valores por vício no produto e indenização por dano moral contra
Hyundai Caoa do Brasil Ltda, aduzindo que adquiriu de terceiro o veículo Hyndai Veloster, com cinco anos de garantia de fábrica em 20.12.2013, contudo, em 06.11.14 o veículo passou apresentar defeitos motivo que ensejou a abertura de uma ordem de serviço na concessionária, sendo que nenhuma solução foi apresentada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao ressarcimento imediato da quantia paga pelo autor e indenização a título de dano material no importe de R$991,38 (novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na monta de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada,
Hyundai Caoa do Brasil Ltda. recorre sustentando a impossibilidade de restituição do valor pago pelo veículo uma vez que procedeu ao reparo do bem, acrescentando que o autor compareceu na concessionária para a revisão de 60mil km.

Menciona, ainda, a impossibilidade de restituição do valor, pois há evidências nos autos que o veículo não é mais de propriedade do autor ao que restará configurado o enriquecimento sem causa na hipótese da manutenção da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto por
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que o apelante não logrou desconstituir as afirmações autorais em sua contestação, deixando de produzir provas durante todo o trâmite processual.

Inegável deixar de constar que precluiu há muito a possibilidade de juntada de documentos capazes de modificar a pretensão autoral, nota-se que a ação foi proposta em 2014, a sentença proferida em 2020, não se revelando crível a juntada de documentos somente em sede recursal.

A vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação ou quando intimada as partes para produção de provas..

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

De outra banda, ainda que não se considerasse a inovação recursal na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao julgar parcialmente os pedidos da inicial, consignando que a concessionária quedou demonstrar a ausência de vício no produto, ou nexo de causalidade para afastar sua responsabilidade civil, deixando de pugnar inclusive, pela produção de prova pericial.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
DEIXO DE CONHECER
ambos recursos.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021